Tribunal: TJDFT
Processo: 0708572-66.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0708572-66.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUCIANO BESSA SCARTEZINI RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., MASTERCARD BRASIL LTDA DECISÃO A parte recorrente foi intimada a comprovar ter efetuado o recolhimento das custas iniciais (ID 58706907), mantendo-se inerte, conforme certidão de ID 59010804. O art. 42, §1o, da Lei 9.099/95, dispõe que o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Já o art. 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dispõe que "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso". Assim, não conheço do recurso por ser deserto, nos termos do art. 11,V, do RITRJE. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios, fixados, por equidade, em R$ 300,00 (trezentos reais), consoante artigo 85, § 8o, do CPC. Brasília/DF, 13 de maio de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator